Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. ÚNICO BEM DO CO-PROPRIETÁRIO. LOCAÇÃO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inviável a juntada de novos documentos em sede recursal, excetuada as hipóteses do art. 435 do CPC. Assim, não se enquadrando nas hipóteses legais e não tendo sido aduzida a impossibilidade de juntada no Juízo de origem, os documentos apresentados junto ao recurso não devem ser apreciados.
2. Sendo incontroverso que o bem é o único imóvel do co-proprietário e a renda proveniente do aluguel é revertida para a sua subsistência, a desconstituição da penhora é medida que se impõe.
3. Em se tratando de imóvel que não pode ser fracionado, sob pena de descaracterização, o manto da impenhorabilidade recai sobre sua totalidade e não apenas sobre a fração do coproprietário.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.